Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721161-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENOTEL - HOTELS &amp; RESORTS S/A AGRAVADO: ORLANDO BASILIO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ENOTEL – HOTEL &amp; RESORTS S.A contra decisão proferida no ID 72293171, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas suas razões recursais (ID 73346757), defende, em síntese, a revogação da antecipação da tutela recursal. Postula, ao final, a reconsideração da decisão liminar. As contrarrazões ao agravo de instrumento não foram apresentadas, conforme certificado no ID 74229110. As contrarrazões ao agravo interno (ID 74226384). Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o pedido liminar foi indeferido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. Verifico que já transcorreu o prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Após, voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora